Tribunal: TJDFT
Processo: 0740623-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740623-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: VINICIUS MAXUEL DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno e Agravo de Instrumento interpostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de VINICIUS MAXUEL DE SOUZA contra decisão que negou efeito suspensivo e contra decisão de primeiro grau que deferiu em parte liminar em mandado de segurança, respectivamente. Na origem, sobreveio sentença, que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC, e que revogou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida. Nesse contexto, verifico a perda superveniente do interesse recursal. Por tal razão, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, negando-lhes seguimento, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023 15:37:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador